Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016281-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e OUTRO contra acórdão que, em sede de Recurso de Embargos de Declaração, foi rejeitado por ausência de omissão e contradição.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão, uma vez que não foi analisada a questão do valor irrisório que foi atribuído à causa, que houve erro de interpretação dos julgadores.

Afirma que a intenção não é discutir o valor da condenação imposta na Ação de Desapropriação, mas sim questionar o valor atribuído à Ação Rescisória.

Alega que o valor da causa atribuído na Ação de Desapropriação (R$ 186.120,00), que também foi atribuído na presente Ação Rescisória, não representa o proveito econômico da condenação (R$ 17.720.877,32).

Contrarrazões apresentadas no Id. 163433670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que este é o segundo Embargos de Declaração oposto pelo mesmo Embargante questionando a mesma matéria, qual seja, atribuição ao valor da causa na presente Ação Rescisória.

A matéria acima já foi expressamente apreciada não só no acórdão que julgou a Ação Rescisória, como também no acórdão que apreciou o primeiro Recurso de Embargos de Declaração.

Foi registrado naquela ocasião que não há como aferir, como precisão, e exato proveito econômico da parte Embargada, haja vista o valor da área expropriada é questão extremamente controvertida e já decidida em sede de Ação de Desapropriação já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Transcrevo parte do acórdão proferido quando do julgamento do primeiro Recurso de Embargos de Declaração,
in verbis:

Assim, se o exato valor da área expropriada é questão extremamente controvertida e já decidida em sede de Ação de Desapropriação já acobertada pelo manto da coisa julgada, não como aferir se houve ou não flagrante disparidade entre o valor da causa originária e o proveito econômico pretendido pela parte.

Logo, não há falar em impugnação ao valor da causa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ERRO DE FATO - AUSÊNCIA - VIA RESCISÓRIA - COGNIÇÃO LIMITADA - SUCEDÂNEO RECURSAL - DESCABIMENTO. (...) - "A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que (...) o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020)". -
Quando não há flagrante disparidade entre o valor da causa atribuído à lide originária e o benefício econômico pretendido pela parte autora, não há que se falar em impugnação ao valor da causa.
- A sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara, impondo a autora o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovando a parte autora a simulação por parte do procurador que atuou no processo inviável o reconhecimento do dolo. -A alegação de violação do inciso VIII do artigo 966 do CPC somente pode ser considerada como afr onta ao dispositivo legal se admitir fato inexistente ou considerar fato inexistente como ocorrido. - A via da ação rescisória, por ser de cognição limitada, não se coaduna com inovação argumentativa ou como meio substitutivo de recurso não interposto a tempo e modo devidos. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.22.142264-5/000, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022) (NEGRITEI)

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa da Ação Rescisória é o valor da ação originária, corrigida monetariamente, salvo quando comprovado que o proveito econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório diverge daquele buscado na ação originária.

Como já afirmado nos acórdãos embargados, não há como estabelecer o exato proveito econômico do Embargado, haja vista o valor da área expropriada é questão extremamente controvertida e já decidida em sede de Ação de Desapropriação.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO NOVO CPC. ART. 85, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV.
Na linha da jurisprudência desta Corte, "o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária corrigido monetariamente. Todavia, essa orientação deve ser mitigada nas hipóteses em que, diante das peculiaridades do caso, restar evidente que o benefício econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório diverge daquele buscado na ação originária"
(STJ, AR 4.695/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 24/02/2012). No mesmo sentido: STJ, AgInt ImpVC na AR 5.093/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017; AR 6.000/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019. (...) VI. Não se olvida, igualmente que, "quando a decisão a ser rescindida atesta a improcedência da pretensão inicial, o parâmetro para fixar o valor da causa é aquele declarado na exordial; o critério do proveito econômico para balizar o valor da demanda é aplicável apenas no caso de procedência do pedido" (STJ, AgRg no AgRg na AR 3.735/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/02/2011). VII. No caso, a Rescisória foi extinta sem julgamento de mérito. Eventual procedência da Rescisória, entretanto, acarretaria tão somente o desprovimento do Recuso Especial interposto pelos ora agravantes, levando a restauração do acórdão que manteve a improcedência da ação. Assim, não havendo condenação, nem como ser mensurado qualquer proveito econômico em favor da autora, caso viesse a lograr-se vencedora na Rescisória, deve o valor da causa servir para a fixação dos honorários advocatícios. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.711.273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/06/2020; AgInt ImpVC na AR 5.093/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017; AR 4.745/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013. VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na AR n. 5.490/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - CORRESPONDÊNCIA - INCIDENTE ACOLHIDO. O valor da causa nas Ações Rescisórias deve, em regra, corresponder ao valor atualizado da demanda originária, salvo quando demonstrado que o benefício econômico a ser auferido no caso de procedência do pedido for superior, hipótese em que prevalecerá este último. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ/MT - N.U 0109459-32.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Não há qualquer omissão a ser sanada.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO PARA A PRÁTICA DO ATO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim. (TJ/MT - N.U 1010199-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023